Tribunal: STJ
Processo: 5355418-46.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849094 - RS (2025/0029298-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: URBANO JACQUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: AEROSINOS
MANUTENCAO
DE
AERONAVES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA ESCOBAR DE BRITO - RS006209
VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES MORAIS - RS088940
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação dos
artigos 503, 509, 524, §§ 3o e 4o, e 1.022 do Código de Processo
Civil, além de divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
limitou a análise aos contratos indicados na inicial viola a coisa
julgada, ao afastar da liquidação operações que a parte
recorrente entende serem objeto do feito.
III. Razões de decidir
3. A Corte estadual concluiu que os contratos elencados não são
objeto do feito, respeitando a coisa julgada formada a partir do
título executivo judicial, que observou os limites da lide indicados
na inicial.
4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria incursão na
seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50780755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: fd4c8fea-d5af-4d37-95ac-168a82823ea5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: fd4c8fea-d5af-4d37-95ac-168a82823ea5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849094 - RS (2025/0029298-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: URBANO JACQUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: AEROSINOS
MANUTENCAO
DE
AERONAVES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA ESCOBAR DE BRITO - RS006209
VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES MORAIS - RS088940
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação dos
artigos 503, 509, 524, §§ 3o e 4o, e 1.022 do Código de Processo
Civil, além de divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
limitou a análise aos contratos indicados na inicial viola a coisa
julgada, ao afastar da liquidação operações que a parte
recorrente entende serem objeto do feito.
III. Razões de decidir
3. A Corte estadual concluiu que os contratos elencados não são
objeto do feito, respeitando a coisa julgada formada a partir do
título executivo judicial, que observou os limites da lide indicados
na inicial.
4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria incursão na
seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50524521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: 931bc60a-7108-4399-82a5-e3baf45d72d9

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo Espólio de
Urbano Jacques dos Santos e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e outro,
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, as partes agravantes alegam, em suma, violação
dos artigos 503, 509, 524, §§ 3o e 4o, e 1.022 do Código de Processo Civil, assim
como divergência jurisprudencial.
Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional (e-STJ fl. 99),
afirmando que: "Identificaram nos embargos declaratórios a existência de
contradição interna, pois no julgamento do agravo de instrumento n. 70085510733
havia sido determinada a juntada dos extratos faltantes desde o início do
relacionamento, vindo no julgamento do agravo a ser limitada a juntada às contas
identificadas na inicial. Tais questões deveriam necessariamente ser enfrentadas em
sede de embargos declaratórios, por obscura e contraditória" (e-STJ fl. 101).
Argumentam que: "Ao afirmar que a coisa julgada teria se formado a
partir dos contratos indicados na inicial da ação de conhecimento, e que são os de
números 0295 059539 e 771523, e a afastar da liquidação estas mesmas operações,
por concluir não serem objeto do feito, o v. aresto nega vigência aos artigos 503 e
509 do CPC, violando a decisão transitada em julgado (e-STJ fl. 102).
"
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou o referido óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão
atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Documento eletrônico VDA50524521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: 931bc60a-7108-4399-82a5-e3baf45d72d9

Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem deixou consignado os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 50-51):

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
indeferiu o pedido autoral de intimação do banco réu para juntada aos
autos dos contratos referentes às seguintes contas bancárias: conta no
0295 059539 (aberta em
), conta no 0201 334492 (aberta
02/07/1976
em
),conta no 0897 771523 (aberta em
), conta
10/06/2005
28/04/2009
no 0897 042156 (aberta em
), conta no 0897 075511 (aberta
13/04/2015
em
) e conta no 0897 077772 (aberta em
).
08/07/2016
12/07/2016
O cerne da insurgência diz respeito ao limite a ser liquidado, em valor
apurado por perícia contábil.
Pois bem.
De início, para a correta análise da pretensão, é necessário elucidar
que a parte autora requereu na inicial do processo de conhecimento a
revisão dos contratos referentes às contas correntes de nos 06979-3
(migrada para a conta corrente 26103-9), 158238-0 (migrada para a
conta corrente 15.823-5) e 77152-3 (migrada para no 05953-9).
A sentença julgou procedente o pedido autoral, a fim de limitar os juros
compensatórios em 1% ao mês, determinando à parte ré que
compensasse ou devolvesse os valores que ultrapassaram o devido
(Evento 3, PROCJUDIC3, fls. 8/12).
À referida decisão insurgiu-se o banco réu, tendo seu recurso de
apelação provido apenas para limitar os juros à taxa média de
mercado do mês da contratação, decisão cujo trânsito em julgado
datou de
(Evento 3, PROCJUDIC5, fl. 8).
20/06/2014
Em análise dos autos da origem, é possível constatar que, no decorrer
da lide, a instituição financeira foi intimada por diversas vezes para
acostar aos autos os documentos indispensáveis à liquidação do
julgado; tal discussão perdurou por longo período, dada a controvérsia
instaurada quanto ao efetivo início da relação contratual relativamente
a algumas das contas indicadas pela autora.
Documento eletrônico VDA50524521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: 931bc60a-7108-4399-82a5-e3baf45d72d9

Inclusive, em agravo de instrumento de minha Relatoria (no
70085510733), já em liquidação de sentença, foi determinado que o
banco réu trouxesse aos autos a integralidade da documentação
necessária à elaboração dos cálculos.
Ocorre que o agravo de instrumento anteriormente interposto foi
provido no sentido de determinar a juntada dos documentos relativos
às contratualidades objeto da lide - desde o seu início, e não no
propósito de autorizar a revisão de todas as relações contratuais
porventura existentes entre as partes, a contemplar diversas novas
contas, como ora pretende a agravante.
Até mesmo porque, caso assim fosse, se estaria diante de flagrante
ofensa ao art. 509 § 4o, do CPC, o qual expressamente desautoriza a
ampliação dos limites da sentença a ser liquidada.
Desta forma, a despeito da alegação do agravante, os contratos
elencados ao Evento 72, cuja decisão agravada afastou da análise,
não são objeto do feito e, portanto, em respeito a coisa julgada que já
se formou a partir da constituição do título executivo judicial, o qual
observou os limites da lide indicados na inicial, não há o que se alterar
no decisum recorrido.
(...).
Portanto, a liquidação de sentença deve se ater aos documentos
juntados aos autos, nos termos em que requeridos à inicial, ocasião na
qual são fixados os limites da lide.
No caso em exame, a Corte estadual concluiu que: "a despeito da
alegação do agravante, os contratos elencados ao Evento 72, cuja decisão agravada
afastou da análise, não são objeto do feito e, portanto, em respeito a coisa julgada
que já se formou a partir da constituição do título executivo judicial, o qual observou
os limites da lide indicados na inicial, não há o que se alterar no decisum recorrido.
(...). Portanto, a liquidação de sentença deve se ater aos documentos juntados aos
autos, nos termos em que requeridos à inicial, ocasião na qual são fixados os limites
" (e-STJ fl. 51).
da lide
Nesse sentido, o acolhimento da pretensão do recurso, no sentido de
rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a
incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice
do enunciado sumular n. 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
Documento eletrônico VDA50524521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: 931bc60a-7108-4399-82a5-e3baf45d72d9

INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão
consumativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser
possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o
critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de
mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83
/STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência de
violação à coisa julgada, no caso em análise, demandaria o reexame
de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Precedentes.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é
possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável
deprequestionamento e importar, em última análise, em supressão de
instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
18/06/2015
06/08/2015
).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.696.710/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
24/3/2025
27/3/2025
grifos acrescidos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
AFRONTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...).
4. A exceção de pré-executividade não é cabível quando seu
acolhimento depender de dilação probatória.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83/STJ).
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
7. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte
recorrente, quanto à existência de ofensa à coisa julgada, demandaria
Documento eletrônico VDA50524521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: 931bc60a-7108-4399-82a5-e3baf45d72d9

o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.451.537/PB, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
19/3/2024
21/3/2024
grifos acrescidos).
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos
autos de agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: 931bc60a-7108-4399-82a5-e3baf45d72d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.849.094 / RS
Número Registro: 2025/0029298-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53554184620238217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBANO JACQUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE : AEROSINOS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LÚCIA HELENA ESCOBAR DE BRITO - RS006209
VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES MORAIS - RS088940
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 3c7a1e13-2084-49e2-98bc-1a29dd865f79

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 3c7a1e13-2084-49e2-98bc-1a29dd865f79